Tribunal: TCU
Processo: 001.962/2009-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8408/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno do TCU, e com o Acórdão 644/2005-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) expedir quitação a Angelina da Costa Rodrigues (XXX.340.302-XX), diante do recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo Acórdão 2612/2013-TCU-Segunda Câmara (peça 1, p. 193); b) reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública Federal em favor da responsável citada no item anterior, em virtude do recolhimento de valor a maior; c) encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à responsável; e d) adotar os procedimentos previstos na Portaria Conjunta Segecex-Segedam 1/2014, com vistas à restituição dos valores pagos a maior. 1. Processo TC- Processo 001.962/2009-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 031.705/2015-4 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Angelina da Costa Rodrigues (XXX.340.302-XX); Danielle de Nazare Chiappetta (XXX.964.312-XX); Iracema da Cunha Chiappetta (XXX.088.722-XX); Jose de Nazare Chiappetta (XXX.428.472-XX); Rafaela de Nazare Chiappetta Figueiredo (XXX.649.122-XX). 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras/PA. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Louise Carolline Farias da Silva (OAB/PA 27.925) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.